Tribunal: TJDFT
Processo: 0734413-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734413-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE BALDUZZI ROCHA AGRAVADO: SATELTOUR-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE CHAVES PINHEIRO GODEIRO FERNANDES, JORGE LUIS SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANE BALDUZZI ROCHA contra a decisão que rejeitou a impugnação e arbitrou os honorários periciais no valor de R$19.669,00, conforme a proposta apresentada pelo profissional nomeado pelo Juízo (ID 245341722). A agravante sustenta que o valor fixado para os honorários periciais contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que a ação de exigir contas possui valor irrisório de R$ 1.000,00, sendo os honorários periciais quase vinte vezes superiores ao valor da causa. Ressalta, ainda, que embora o período abrangido pela perícia seja de dez anos, o escopo é exclusivamente documental, não havendo previsão de diligências externas ou de maior complexidade, o que, segundo a agravante, caracteriza uma perícia simples. Aduz que a perícia em valor exorbitante fere o direito da agravante à ampla defesa e ao devido processo legal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, a fim de que o valor dos honorários periciais seja reduzido para quantia compatível com a complexidade da perícia, sugerindo-se o montante entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de exigir contas proposta pela ora agravante, na qual se discute relação jurídica que envolve 10 anos. Ante a divergência das partes sobre as receitas, aplicação das despesas e investimentos, a autora, ora agravada, o Juízo nomeou perito judicial, nos termos da decisão de ID 235474038. O perito apresentou proposta detalhada (ID 238026857), estimando o total de 52 horas para a conclusão dos trabalhos, com valor inicialmente fixado em R$ 23.140,00. O plano de trabalho contempla as seguintes etapas: estudo preliminar, elaboração do plano de trabalho e proposta de honorários; leitura dos autos; análise da documentação, informações e legislação pertinente; realização de pesquisas, levantamento e consolidação de dados; conferência e validação das informações; redação do laudo preliminar; elaboração dos capítulos do laudo pericial; revisão técnica, consolidação final e encaminhamento do laudo pericial. Considerando os argumentos das partes quanto à proporcionalidade do valor e à necessidade de celeridade processual, o perito adequou o valor final para R$ 19.669,00, conforme deliberado pelo Juízo. A agravante impugnou o valor dos honorários periciais, argumentando desproporcionalidade e que o montante excede a média usual do Tribunal, fundamentando-se na alegada simplicidade da perícia e volume de dados reduzido em uma ação de exigir contas com relação jurídica de 10 anos. Além disso, questiona as 52 horas estimadas como exacerbadas e compara a proposta com a Resolução no 232/2016 do CNJ, que prevê valores inferiores. O parâmetro sugestivo para a cobrança de honorários periciais em 2025, indicado pela Associação de Peritos Judiciais do Distrito Federal – APEJUSDF, é de R$ 445,00 por hora de trabalho, o que demonstra que o valor proposto pela perita está substancialmente abaixo da referência indicada pela entidade. Assim, considerando a previsão de 52 horas de trabalho, o valor segundo a tabela da APEJUSDF seria de R$ 23.140,00. Portanto, apesar da discordância manifestada, a agravante não apresentou elementos concretos que comprovem a alegada desproporcionalidade da proposta apresentada, limitando-se a alegações genéricas quanto à ausência de complexidade da causa. Não foram trazidas informações técnicas ou parâmetros de mercado que permitam aferir a inadequação do valor fixado. Caberia à parte agravante indicar, de forma específica, os motivos pelos quais considera excessivo o valor e a quantidade de horas estimadas, bem como eventual desconformidade com os parâmetros legais, como os previstos na Lei n. 9.289/1996. Assim também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. CIRURGIA ORTOGNASTICA E ATM. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. PARAMETROS SUGESTIVOS OBSERVADOS. 1. A escolha do perito e do valor de sua remuneração devem ser pautados no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com a complexidade da perícia, a natureza e quantidade do tempo necessário para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, bem como a expressão pecuniária do direito discutido. 2. Incumbe a parte contrária indicar as razões da desproporcionalidade do valor dos honorários periciais. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1906267, 0725325-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. PROPOSTA DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VALOR HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que rejeitou a impugnação oferecida pelo ora recorrente e homologou a proposta de honorários oferecida pelo perito judicial. 2. Em relação à preliminar de nulidade processual suscitada pelo agravante é necessário acrescentar que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra estabelecida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 2.1. Embora de modo sucinto, por meio da decisão interlocutória agravada o Juízo singular expôs, clara e precisamente, os motivos que levaram à rejeição da impugnação oferecida pelo recorrente e, por conseguinte, à homologação da proposta de honorários oferecida pelo experto. 3. A impugnação oferecida pelo recorrente não foi instruída com elementos de prova que pudessem desmerecer ou invalidar a proposta oferecida pelo perito judicial, como corretamente destacado pelo Juízo singular, no ato decisório ora agravado. 3.1. A despeito da insatisfação manifestada pelo agravante, a proposta de honorários contém, de modo claro, detalhado e suficiente, não apenas a qualificação profissional do perito nomeado e o objeto da perícia, mas também a metodologia que será utilizada, a estimativa do trabalho necessário e o cronograma de atividades. 4. Por essas razões não existem justificativas jurídicas para considerar inapropriada, ao menos no presente momento, a proposta de honorários oferecida pelo experto ou mesmo as atividades periciais que ainda serão iniciadas, não havendo também quaisquer indícios, nos autos do processo de origem, que possam sugerir a eventual parcialidade do profissional nomeado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2028058, 0720921-93.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) Nesse contexto, verifica-se que o valor homologado pelo Juízo está em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo motivo justificado para sua redução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator